Tribunal: TCU
Processo: 015.236/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio que teve por objeto a implantação de sistemas de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2447/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, por ausência dos requisitos de admissibilidade para esta espécie recursal; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao espólio de Aluísio Vinagre Regis.